Tribunal: TJES
Processo: 5003710-71.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003710-71.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARTA PINHO ROBINSON
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003710-71.2020.8.08.0024

RECTE.:
AIG SEGUROS BRASIL S.A.

RECDO.:
MARTA PINHO ROBINSON

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR DEVIDO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ENCARGOS COBRADOS EM DUPLICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

A autora relata que contratou viagem de cruzeiro marítimo utilizando o cartão de crédito que tem contratado com VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, por meio do qual fora contratado seguro de viagem junto à ora recorrente, AIG SEGUROS BRASIL S.A. Aduz que necessitou de atendimentos médicos durante a viagem e teve que desembolsar a quantia de USD $ 1.118,76 para seu tratamento, e, tendo solicitado o reembolso da quantia junto à seguradora, não obteve êxito. Requer o pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, alegando a responsabilidade solidária das demandadas.

Manifestou-se em ID 2143481, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2143475), pugnando preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e alegando a inépcia da inicial, eis que não apresentados comprovante de identidade e de endereço. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, aduzindo que a autora não comprovou estar elegível para a obtenção do reembolso e a ausência do dever de indenizar. Atesta, ainda, que do valor cobrado incidiram encargos em duplicidade. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2143472) dispôs que: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para condenar as Requeridas VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, AIG SEGUROS BRASIL S.A., NORWEGIAN CRUISE LINE AGENCIA DE VIAGENS LTDA., solidariamente, no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ R$ 5.806,16 (cinco mil oitocentos e seis reais e dezesseis centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, e no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção monetária a partir da presente data. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Voto

Conheço do recurso eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo, haja vista que ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, notadamente em razão da inexistência de execução provisória do julgado.

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, posto que a não apresentação de documento de identidade e comprovante de endereço não se constituem de vício processual, mas, apenas, a sua não indicação na peça vestibular, o que restara atendido pela parte autora, que constou da peça vestibular o número de seu RG, CPF e endereço.

Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços dos Requeridos, entre eles o ora Recorrente, que se abstiveram de resolver de forma extrajudicial os danos apontados, ocasionando abalo moral de ordem suficientemente significativa e capaz de ensejar reparação com base nos arts.186 e 927 do Código Civil.

Isto porque restou suficientemente comprovado nos autos que a autora realmente sofreu os danos materiais alegados na inicial (ID 2143306). A própria recorrente reconhece que o valor pretendido é coberto pelo seguro contratado, mas formula uma série de exigências burocráticas para inviabilizar o reembolso pleiteado.

Ademais, a autora, ora recorrida, ainda juntou aos autos documentos corroborando as alegações de que tentou o ressarcimento dos valores pela via administrativa, porém não obteve sucesso, ainda que o serviço de seguro de viagem contratado por esta incluísse a cobertura de despesas médicas e hospitalares em viagens ao exterior.

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente haja vista que restou claro que, mesmo após tentativa de solução extrajudicial do problema, com a tentativa de restituição do valor que lhe é devido, resta configurado o dever de indenizar.

A responsabilidade do fornecedor só deve ser afastada se verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro - nenhuma delas presente no caso em análise.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

O único reparo que deve ser feito quanto ao comando sentencial se refere ao valor original do reembolso, que é de R$ 4.810,66 e não de R$ 5.528,16, eis que este representa o valor atualizado até a propositura da demanda.

Ao referido valor não deve ser acrescido o pleiteado a título de indenização pelo valor gasto na tradução de documentos, eis que a sentença nada dispôs a respeito da referida verba, não podendo este juízo revisor adentrar a sua análise em razão do princípio da correlação e proibição de
reformatio in pejus
.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para corrigir erro material da sentença referente ao valor da indenização por danos materiais, que deve ser de R$ 4.810,66 (quatro mil, oitocentos e dez reais e sessenta e seis centavos) ao invés de R$ 5.528,16 (cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), mantendo inalterado o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.